Tribunal: TCU
Processo: 039.985/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3390/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 039.985/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Cavendish Wanderley Jacques de Moraes (XXX.957.347-XX); Camilla Christine de Souza Cherol (XXX.535.447-XX); Celmir de Oliveira Vilaca (XXX.839.727-XX); D Jane Macedo Almeida dos Santos (XXX.883.847-XX); Danielle Cardoso de Souza (XXX.024.406-XX); Elizabeth Fuzimoto (XXX.943.817-XX); Erica Martinho de Mendonca (XXX.968.187-XX); Isis Nem de Oliveira Souza (XXX.026.467-XX); Joao Paulo Albuquerque Cavalcanti de Albuquerque (XXX.889.507-XX); Ricardo Franca Santos (XXX.075.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.